Tribunal: TJSP
Processo: 2101856-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Artigo 157, § 2o, inc. VII, c/c art. 70, do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Artigo 157, § 2o, inc. VII, c/c art. 70, do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
5-) Autoridades Estadual e Federal Judiciária que estão concretizando a dignidade da pessoa humana, sem olvidar de outros direitos e princípios da sociedade brasileira.
6-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
7-) Processo que tramita nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada.
8-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000500952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101856-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL DA
SILVA BIANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
2
VOTO No 2979
Habeas Corpus no 2101856-75.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rafael da Silva Bianco
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Artigo 157, § 2o, inc. VII, c/c art.
70, do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, com base
nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais do paciente, as quais revelaram
a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova
cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
5-) Autoridades Estadual e Federal Judiciária que estão concretizando a
dignidade da pessoa humana, sem olvidar de outros direitos e princípios da sociedade
brasileira.
6-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios,
servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso,
admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o
princípio da razoabilidade.
7-) Processo que tramita nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da
i. Autoridade impetrada.
8-) Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Rafael da Silva Bianco, preso preventivamente desde 25.1.2020, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
3
denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inc. VII, c/c art. 70, do Código Penal.
Alega-se, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal em razão de r. decisão que, despida de motivação idônea, indeferiu o pleito de
revogação da prisão preventiva, em que pese o excesso de prazo para a formação da
culpa, não atribuível à Defesa, pois o paciente encontra-se preso à disposição do Juízo há
mais de noventa dias, muito antes, portanto, da legítima discordância da Defesa de
realizar-se audiência sem a presença física do paciente. Essa circunstância, aliada ao
contexto da pandemia de Covid-19, enseja a necessidade de reavaliação judicial de sua
situação processual, nos termos da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, com
base na Regulamentação no 62, de 17 de março de 2020.
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 64/67 e as informações
requisitadas juntadas aos autos (73/74).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 79/102).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
In casu, a decisão que indeferiu o pleito defensivo de revogação da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
4
cautelar com alegação de excesso de prazo e com base no contexto de disseminação do
"coronavírus", ao reverso do que se sustenta, apresenta-se satisfatoriamente motivada,
consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput,
310 e 315, do Código de Processo Penal, conforme trecho que segue transcrito: "Verifico
que permanecem presentes os requisitos legais da prisão preventiva. O crime a ele
imputado tem pena máxima superior a quatro anos de reclusão (artigo 313, I, CPP), há
prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo pelo estado de
liberdade do imputado. Da decisão de fls. 71/73 e 91/92 e 119/120 para cá, não houve a
ocorrência de fato novo a justificar sua soltura, pelo contrário, a situação fática
permaneceu inalterada, caso contrário, este Juízo já teria concedido liberdade
provisória ou substituído a medida extrema por cautelar diversa. Vale destacar que o
delito em tela é grave e que as circunstâncias concretas (suposto roubo com emprego de
grave ameaça exercida através de arma branca, durante saída temporária de Natal, não
retornando ao estabelecimento prisional na data devida) indicam a necessidade e
adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a
conveniência da instrução criminal. Friso, também, que, tratando-se de crime grave
contra o patrimônio, o estado de liberdade do réu gera enorme perigo à sociedade.
Ademais, é multirreincidente, conforme certidão de fls. 59/62. Anoto que o Governo
Estadual está adotando medidas para monitorar e conter o avanço do coronavírus,
inclusive em relação à população carcerária e a existência da pandemia não pode servir
de argumento (puro e simples) para a concessão indiscriminada de liberdades
provisórias. Seria necessário evidenciar-se de forma cabal e contundente que o acusado
encontra-se de forma técnica em grupo de risco. A Recomendação 62/20 do CNJ é
apenas uma recomendação para revisão de prisões nos termos do artigo 316 do CPP.
Nesse sentido, decisão proferida liminarmente no Habeas Corpus
2061058-72.2020.8.26.0000, em trâmite no Egrégio TJSP. Argumentos similares foram
traçados no Habeas Corpus 2053753-27.2020.8.26.000, cujo processamento foi
liminarmente indeferido. Por fim, anoto que, ante a grande quantidade de feitos em
trâmite e o reduzido número de Varas Criminais na cidade de Campinas, não foi
possível a realização de audiência de instrução, debates e julgamento, neste ínterim de
90 (noventa) dias da prisão do acusado, o que, contudo, não representa constrangimento
ilegal, posto que o prazo para encerramento da instrução deve comportar certa
elasticidade, dentro de critérios de razoabilidade. Importante consignar, ainda, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
5
fator preponderante que vivemos uma pandemia do Covid-19 e as audiências foram
todas suspensas por determinação das instâncias superiores, não havendo como realizá-
las (sequer é possível ingressar no Fórum). Portanto, a instrução ainda não se encerrou
por fato que não pode ser atribuído a este Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
liberdade provisória" (fls. 59/60), grifei.
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP 5 T. Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
Esse cenário, cotejado com notícia de ser o paciente reincidente múltiplo,
ao menos numa análise superficial que esta estreita via permite, evidencia a necessidade
de manutenção da custódia cautelar, diante de sua patente periculosidade e a real
possibilidade de recalcitrância criminosa, e indica a insuficiência, por ora, das medidas
cautelares alternativas.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Comprovada a
materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos
concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se
a alegação de constrangimento ilegal. 2. In casu, a custódia cautelar está fundamentada
no fato de de que os recorrentes possuem extensa ficha de antecedentes criminais, tendo
sido registrado pelo Juízo de primeiro grau a existência de mais de dez procedimentos
penais em curso contra ambos. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte
Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 4.
Nesse contexto, afigura-se como indevida a aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
6
alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública, ainda
que haja a presença de condições pessoais favoráveis. 5. Recurso em habeas corpus
desprovido. (STJ- RHC 122264 / BA Sexta Turma Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro j.3.3.2020). Destaquei.
Demais disso, não existem documentos suficientes para se aferir o estado do
paciente ou do lugar em que se encontra recolhido. Deve-se ponderar entre a segurança
pública e a saúde individual. Por enquanto, predomina aquele direito.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é
portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto
risco de óbito em caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo
fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada
enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela
suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale
mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação
feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas corpus indeferido
liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha Palheiro -
Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é “habeas
corpus”, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
7
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com
outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-
se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
8
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para
resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em
liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-
existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da
autoridade apontada como coatora” (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - 25.5.2020).
O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas
adotadas visando o combate à disseminação do COVID 19, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo
César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados
com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já
adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
9
o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção
das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário será
contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
10
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa
de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob
a fiscalização do Estado sem motivo.
No mais, não há se cogitar de excesso de prazo para a formação da culpa
porque, afora o lapso temporal transcorrido desde a concretização da prisão do paciente
(25.1.2020), ao menos por ora, não se revela desarrazoado ou desproporcional, a ponto
de dar azo a constrangimento ilegal, mesmo porque, a rigor, não foi provocado por
desídia do e. juízo a quo, tampouco pode ser imputado à acusação, conforme evidencia o
teor dos informes prestados às fls. 73/74, especialmente pelo fato de que houve
discordância da própria Defesa acerca da realização de audiência de instrução no formato
virtual, providência que, sem dúvida, agilizaria a solução do feito.
Sem prejuízo, não se pode deslembrar que os prazos previstos na legislação
processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o
encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as
peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade, que, na presente
hipótese, como visto, não foi violado.
O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de
prazo é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiariedades do processo
em que estiver oficiando (HC no 110288/PE Pernambuco - 1a T. - Rel. Min. Luiz Fux -
J. 21.5.2013).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2101856-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2979
11
peculiariedades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo (HC no
114298/SP São Paulo 2a T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski J. 19.3.2013).
A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal do
processo penal em um Estado Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade. Nada impede, porém, em
absoluto, a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo,
exigindo apenas que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas (HC no
115623/SP São Paulo 1a T. do STF Rela. Mina. Rosa Weber J. 28.5.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.